Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MERA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANTIDO.
1. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências.
2. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade do crime, com a confissão do réu, não há falar em absolvição.
3. O crime de invasão de domicílio é de mera conduta e não constitui meio necessário à execução do crime de descumprimento de medida protetiva, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção. Precedentes.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
5. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferida à vítima, porquanto pleiteada pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixada em quantia razoável. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia levam, em regra, à ofensa aos atributos da personalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.